Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO - ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentadoria da autora, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
2. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
3. Portanto, não merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Do cotejo da letra da lei acima transcrita, bem como dos precedentes jurisprudenciais oriundos do STJ a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que não assiste razão ao recorrente, uma vez que na base de cálculo para a conversão da licença não gozada em pecúnia deve ser incluído auxílio-alimentação, o abono de permanência, bem como o auxílio saúde, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes.
4. Por fim, não incide imposto de renda sobre a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, dado seu caráter indenizatório. A esse respeito, veja-se:
“[... ] VII. Enfim, ainda que a parte recorrente não tenha apresentado irresignação no momento oportuno quanto ao pedido elencado na inicial relativo à não incidência do imposto de renda, cumpre ressaltar que em conformidade com a Súmula 136 do STJ, não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída por necessidade de serviço, face o seu caráter indenizatório. Ademais, a ausência de gozo da licença-prêmio presume-se em favor do servidor. No mesmo sentido: "III. O caráter indenizatório da verba recebida a título de licença prêmio não usufruída impede a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, independente de demonstração de que o gozo da licença não ocorreu por necessidade do serviço. A presunção é em favor do servidor." (Acórdão n.558408, 20100020147508MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 10/01/2012, Publicado no DJE: 24/01/2012. Pág.: 57) [...]” (Acórdão 1262254, 07033019320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.